Tribunal: TJPA
Processo: 0814158-26.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814158-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DENILSON COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. FALTA DE ESTRUTURA LOCAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR. PRECEDENTES DO TJ/PA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O desaforamento do julgamento é medida excepcional admitida mediante comprovação concreta de quaisquer das seguintes hipóteses:
interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; e, excesso de serviço, Inteligência dos
arts. 427,
caput
, e 428, do CPP.

2.
In casu
,
verifica-se que os argumentos trazidos pelo requerente evidenciam o interesse público,
já que
a Comarca de Marituba não dispõe de espaço físico próprio para a realização do Tribunal do Júri, ressaltando-se, ainda, que o juízo requerente vinha utilizando as instalações cedidas pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - IESP, contudo, em virtude de o local possuir agenda própria, eram constantes os cancelamentos das sessões, mostrando-se justificada
a necessidade do desaforamento pretendido. Precedentes do TJ/PA.

3. Pleito formulado pelo próprio
juízo natural da causa, o qual tem melhor condições de aferir a conveniência da medida, haja vista que vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, o que foi corroborado pelo Órgão Ministerial, em 1º e 2º graus, reforçando a necessidade de sua concessão.

4. À unanimidade, pedido de desaforamento conhecido e deferido, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0017438-23.2007.8.14.0133 para a Comarca de Ananindeua,
mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento do réu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e deferir o pedido de desaforamento,
para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0017438-23.2007.8.14.0133 para a Comarca de Ananindeua,
mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento do réu,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pelo MM. juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA, objetivando a transferência do julgamento da
Ação Penal nº 0017438-23.2007.8.14.0133, a que deve ser submetido o acusado
DENILSON COSTA DA SILVA
, para outra Comarca (ID – 21670518).

Alega, em síntese, que o Fórum da Comarca de Marituba não dispõe de instalações adequadas para a realização de sessões visando o julgamento de crimes dolosos contra a vida, e que, por diversas vezes, tentou utilizar o prédio do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP), mas, como se não bastasse a falta de estrutura apropriada do local, vários julgamentos tiveram que ser cancelados em razão de outros eventos.

Aduz, ainda, a
dúvida sobre a segurança pessoal do acusado, em virtude da grande repercussão social do crime, eis que decorreu de uma briga de gangues.

Instado, o
dominus litis
se manifestou de forma favorável ao pleito (ID – 21670520), assim como a defesa do réu (ID – 21670524).

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou, igualmente, pelo deferimento do pedido de desaforamento (ID – 22110390),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
deste pedido de desaforamento.

De início, insta ressaltar que o desaforamento de julgamento é medida de exceção, admitida somente a partir da diante da demonstração concreta de um dos requisitos constantes dos arts. 427,
caput
, e 428, do Código de Processo Penal, os quais estabelecem o seguinte:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

“Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Infere-se, portanto, que 04 (quatro) são as
hipóteses
que autorizam o
desaforamento do julgamento
, quais sejam:
interesse da ordem pública
;
dúvida sobre a imparcialidade do júri
;
dúvida sobre a segurança pessoal do acusado
; e
comprovado excesso de serviço
.

Acerca do tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
ensina:

“Não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, e válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais (integridade física do réu e celeridade no julgamento).”

Em análise detida dos autos, verifica-se que
os argumentos trazidos pelo requerente evidenciam o interesse da ordem pública
,
justificando a necessidade do desaforamento pretendido, senão vejamos:

In casu
, entendo que os motivos deduzidos pelo MM. juízo processante para deslocar o julgamento do acusado para outra Comarca são pertinentes e relevantes, considerando que
a Comarca de Marituba não dispõe de espaço físico próprio para a realização do Tribunal do Júri
, tanto que vinha utilizando as instalações cedidas pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - IESP, todavia, o referido Órgão possui agenda própria, o que termina por ocasionar as constantes cancelamentos dos júris aprazados.

Outrossim, é imperioso ressaltar que
o pedido de desaforamento foi feito pelo próprio juízo natural da causa
, o qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos, de modo que não há
ninguém melhor do que ele para aferir a conveniência da medida
.

Logo,
resta clara a plausibilidade e necessidade de acolhimento do pleito, o qual, repisa-se, foi corroborado pelas manifestações do Órgão Ministerial, em 1º e 2º graus, e da defesa.

Nesse sentido, julgamentos recentes desta Egrégia Seção de Direito Penal, a saber:

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
REQUERIMENTO DO JUIZ A QUO. AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL
. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO DOMINUS LITIS E DEFENSORIA PÚBLICA.
ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES TJPA
. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento devido a existência concreta de fundamento, pelo fato do Fórum da Comarca de Marituba, não possuir estrutura física necessária para realizar a sessão do júri, especialmente pela repercussão social do crime. Precedentes desta Corte de Justiça
.

(...)

3. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, desaforando-se o julgamento do processo em tela para o Juízo Criminal de competência do Tribunal do Júri, por sorteio, da comarca de Belém-PA, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.”
(TJ/PA, 0806081-28.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 24/09/2024) (grifo nosso)

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. REQUERIMENTO PLEITEADO PELO PRÓPRIO JUÍZO.
FÓRUM QUE NÃO CONTA COM ESTRURURA ADEQUADA PARA A RELIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI NEM A CIDADE DISPÕE DE LOCAL ADEQUADO PARA SER UTILIZADO COMO PLENÁRIO. PEDIDO PROCEDENTE
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O fórum da Comarca de Marituba não dispõe de estrutura para realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri nem a cidade dispõe de local adequado que possa ser utilizado como plenário, circunstância esta que foi reconhecida em julgamento de pedido de desaforamento anteriormente decidido por esta Egrégia Seção
.

2. Pedido conhecido e julgado procedente. Decisão unânime.”
(TJ/PA, 0807095-47.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 25/06/2024) (grifo nosso)

“
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. SALÃO DO JÚRI EM CONSTRUÇÃO. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP
. RECURSO ACOLHIDO.

(...)

2.
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL
.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4. IN CASU,
A COMARCA DE MARITUBA NÃO DISPÕE DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ADUZ NÃO SER FÁCIL ENCONTRAR NAQUELE MUNICÍPIO, LOCAL COM ESTRUTURA MÍNIMA CAPAZ DE SUPORTAR ATOS DE TAMANHA GRANDEZA, COM SEGURANÇA ADEQUADA PARA TODOS OS SEUS ATORES. INFORMA QUE, DURANTE O ÚLTIMO ANO, AQUELA VARA TENTOU, POR DIVERSAS VEZES, UTILIZAR O IESP – INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ – PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO JÚRI, PORÉM, EM DIVERSAS OCASIÕES AS SESSÕES TIVERAM QUE SER CANCELADAS PORQUE O LOCAL SERIA UTILIZADO EM OUTROS EVENTOS, A PONTO DE, DOS SETE ÚLTIMOS JÚRIS MARCADOS, APENAS UM SER REALIZADO.
ASSIM, TORNA-SE EVIDENTE QUE A COMARCA DE BELÉM/PA, É A QUE DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO
.

5. DESSA FORMA,
SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF
.

6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.”
(TJ/PA, 0801201-90.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 14/05/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
defiro
o pedido
de desaforamento, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0017438-23.2007.8.14.0133 para a Comarca de Ananindeua,
mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento do réu.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal e Execução

Penal
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 760.

Belém, 12/12/2024